Tribunal: STF
Processo: ARE 1572736
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Itaia Mineração Industria e Comercio LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. MINERAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DO PRODUTO DA LAVRA (CALCÁRIO). CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS GERAIS. DECLARAÇÃO DE QUE HOUVE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (E NÃO MERA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA) E DE QUE HÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO. LIMITES DA LIDE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INOVAÇÃO INADMITIDA. 1. A desapropriação, direta ou indireta, pressupõe a existência de propriedade privada de um bem, passível de ser incorporado ao patrimônio público. 2. Os recursos e jazidas minerais são bens da União (CF/88, arts. 20, IX, e 176). O concessionário a quem foi outorgado direito à exploração ou aproveitamento de substância mineral é proprietário apenas do produto da lavra (CF/88, art. 176). 3. Lavra é "o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas" (DL 227/1967, art. 36). 4. Inexiste desapropriação indireta de recursos minerais que ainda não foram extraídos do solo ou subsolo (lavrados), pois, em tal hipótese, o minério continua sendo bem público, sob domínio da União. 5. Também não há que se falar em desapropriação indireta se a criação do parque nacional atingiu apenas parcialmente a poligonal do título minerário e a prova dos autos indica que os réus não impediram a exploração da jazida após a criação da unidade de conservação. 6. Não há direito à indenização se o pedido de reparação de danos está embasado na ocorrência de desapropriação indireta que não ocorreu. 7. É irrelevante analisar se as perdas alegadas pelo titular da concessão de lavra (ou seu sucessor/cessionário) - em decorrência da implantação da unidade de conservação - constituiriam lucros cessantes ou danos emergentes e podem ser indenizados, se o direito à reparação de danos em si deixou de ser reconhecido por não estar configurada a causa de pedir que o embasava (desapropriação indireta). Pela mesma razão, é desnecessário avaliar se o cessionário agiu de boa-fé ao adquirir o direito minerário depois da criação do parque nacional, pois essa circunstância somente teria alguma importância se a desapropriação houvesse de fato ocorrido e se tivesse, então, que decidir se o sucessor do concessionário teria direito a alguma reparação em tal hipótese. 8. Questões analisadas à luz do pedido e da causa de pedir (declaração de que criação do parque nacional acarretou desapropriação indireta do produto da lavra). A desapropriação de bens diversos do produto da lavra (como do ativo financeiro representado pelo título minerário ou do imóvel sobre o qual se situa a jazida) não pode ser analisada por extrapolar os limites da lide. Princípio da estabilização da demanda. Inovação inadmissível. 9. Apelação desprovida. Sentença de improcedência mantida.” (Apelação Cível nº 5012177-90.2014.4.04.7009/PR, 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 24.2.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, 176, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a propriedade do produto da lavra, bem como o direito à indenização por desapropriação indireta. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    3. Mérito



    A autora pleiteia a declaração de que: (1) houve desapropriação indireta do produto da lavra da jazida mineral objeto da Portaria nº 216/97 "naquela parcela em que a extração foi inviabilizada pela criação do Parque Nacional dos Campos Gerais via Decreto Presidencial de 23 de março de 2006"; (2) tem direito a receber indenização equivalente ao produto da lavra da reserva de dolomito objeto da referida portaria, que teria sido indiretamente expropriado com a criação da unidade de conservação ambiental (evento 1, INIC1, p. 10/11, item V).



    A sentença assim resumiu a lide:



    1. Relatório



    A parte autora requereu a declaração do direito à indenização por desapropriação indireta de produto da lavra da jazida mineral cuja extração teria sido inviabilizada pela criação do Parque Nacional dos Campos Gerais. Em síntese, narrou que: 



    a) é empresa dedicada à atividade de mineração, especialmente de calcário e derivados; 



    b) é titular da Portaria de Lavra nº 216/97, proveniente do Processo DNPM nº 820.911/85, a qual lhe foi transferida mediante escritura pública de cessão de direitos minerários, ações e obrigações, lavrada em 21/12/09 e devidamente averbada junto ao DNPM; 



    c) a superfície contemplada pela Portaria de Lavra é de 71,25 hectares; 



    d) em 23/03/09, foi criado, pelo Decreto Presidencial, o Parque Nacional dos Campos Gerais, cuja extensão corresponde, em parte, à área contemplada pela portaria de lavra de sua titularidade; 



    e) como a criação do Parque impede a fruição de todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral, está configurada a desapropriação indireta; 



    f) ajuizou medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição em face dos réus (autos n° 5011131- 66.2014.404.7009 desta 2ª Vara Federal de Ponta Grossa) em 02/10/14 (evento 1).



    A União apresentou contestação e sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a existência de litispendência com os autos nº 5010974-93.2014.404.7009 desta Vara. Arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal, pois se trata de perda do direito minerário, e não de direito real sobre o imóvel, além de a hipótese enquadrar-se no art. 1º do Decreto 20.910/32 e no art. 1º-C da Lei 9.494/97. No que tange ao mérito, alegou que: 



    a) há dificuldade em afirmar com precisão qual é o prejuízo suportado pela autora; 



    b) no caso, não foi apresentada cubagem em separado dos corpos de dolomito, mas apenas como um todo; 



    c) o relatório final de pesquisa foi apresentado há mais de trinta anos, numa época em que a geologia não contava com as técnicas atuais; d) eventual indenização deve levar em conta o investimento realizado, e não o valor da reserva de minério existente (evento 27).



    O IBAMA e o ICMBio juntaram contestação conjunta e arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do IBAMA e a falta de interesse de agir da parte autora, ante a ausência de pedido de autorização ou licenciamento para exploração da área no interior do Parque Nacional, bem como pela ausência de comprovação de que tal área seja alvo efetivo de exploração. Ainda, argumentaram que não foram juntados documentos exigidos pelo Código de Mineração para comprovação da regularidade de exploração, como Plano de Pesquisa e Plano de Aproveitamento Econômico da Jazida. Sustentaram igualmente a prescrição quinquenal. Quanto ao mérito, aduziram: 



    a) a falta de documentação relacionada ao direito de lavra; 



    b) a disponibilidade da jazida e caducidade da autorização pela paralisação da exploração há vários anos; 



    c) quando da criação do Parque Nacional, a empresa requereu ao Ministério do Meio Ambiente a exclusão das duas poligonais relativas à Portaria de Lavra nº 1.348/84, da qual é titular, mas não solicitou a exclusão de qualquer poligonal em relação à Portaria de Lavra nº 216/97, objeto desta ação;



    d) a criação de unidade de conservação e a declaração de utilidade pública dos imóveis nela inseridos não implicam imediata desapropriação; 



    e) o procedimento interno adotado pela autarquia ICMBio é a exigência de desocupação do imóvel apenas após a conclusão do processo administrativo e aceitação, pelo proprietário, da proposta de indenização; 



    f) o ato de criação, embora faça incidir o poder de polícia da autarquia sobre a área, não é capaz de esgotar o conteúdo econômico das propriedades privadas, porque são permitidas as atividades na forma e na dimensão com que já eram desempenhadas, desde que compatíveis com os objetivos da unidade de conservação; 



    g) como não houve ato concreto do ICMBio no sentido de negar a exploração da lavra referida nos autos, o pedido da autora deve ser julgado improcedente (evento 30).



    Houve réplica pela parte autora com especificação de provas (evento 33). O Ministério Público anexou parecer, no qual solicitou a expedição de ofício ao DNPM em busca das informações a respeito do direito de lavra titularizado pela autora (evento 36).



    Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de litispendência e acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao IBAMA e à União. Foi determinada a intimação da requerente para comprovação do investimento realizado para exploração da área para esclarecer em que situação se deu a cessão do direito de lavra e juntar planos técnicos e de aproveitamento econômico de jazida relativos ao processo minerário. Também foi determinada a expedição de ofício ao DNPM para requisição de informações acerca da área atingida pelo PARNA sobre a poligonal do processo minerário, extensão da jazida e reserva lavrável existente, atividade minerária no local, condição da cobertura vegetal, relatório de recolhimento de CFEM, além de eventual suspensão temporária da possibilidade de exploração da lavra, caducidade ou disponibilidade (evento 38).



    Contra a decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento (evento 51). O TRF da 4ª Região entendeu pela necessidade de reinclusão da União no polo passivo.



    As informações do DNPM foram trazidas no ofício do evento 65, sobre o qual as partes se manifestaram nos eventos 74, 75 e 76. Em razão de determinação do evento 81, o Departamento complementou a documentação com a juntada de planos técnicos e planos de aproveitamento econômico de jazida (evento 84).



    Após a manifestação das partes (eventos 94 e 95), foram afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito da prescrição. Na oportunidade, foram fixados os seguintes pontos controvertidos: "Questões de fato: exploração da jazida; falta de documentação relacionada ao direito de lavra. Questões de direito: caracterização da desapropriação indireta (por desapossamento ou restrições de uso); direito à indenização." (evento 97).



    Foi determinada a realização de prova pericial para aferição da localização geográfica das áreas de jazida efetivamente exploradas pela autora (evento 108). A União, o ICMBio e a parte autora formularam quesitos (eventos 118, 124 e 125). A parte autora apresentou guia de depósito do valor dos honorários periciais (evento 264) e formulou quesitos suplementares (evento 392)



    No evento 412, foi juntado o laudo pericial, inclusive com a análise dos quesitos suplementares, em relação ao qual as partes se manifestaram nos eventos 421, 425 e 426. A empresa mineradora formulou pedido de esclarecimentos quanto ao laudo, prestados pelo perito no evento 436.



    Em manifestação do evento 457, a parte autora trouxe apontamentos acerca de fato novo levanto pelo ICMBio no evento 444, defendeu que, quando da concretização do negócio jurídico de cessão do direito de lavra, em 21/12/09, ainda tramitavam os pedidos administrativos para exclusão das áreas com interesse minerário dos limites do PARNA, e somente tomou conhecimento da negativa para retificação do perímetro em 25/08/11. Além disso, sustentou que a cessão dos direitos de exploração ocorreu pelo valor simbólico de R$ 6.000,00, dado o elevado risco da atividade a ser explorada, inclusive com a possibilidade do total impedimento de seu desempenho na área discutida.



    O bem desapropriado seria, pois, o produto da lavra de calcário dolomítico, cuja extração teria sido parcialmente inviabilizada pela criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, cuja área se sobrepôs a parcela da área de mineração concedida à autora pelo DNPM.



    A apelante explica que a sentença julgou improcedente o pedido pelos seguintes fundamentos: (1) a criação do parque nacional não acarretou desapropriação indireta, mas mera restrição administrativa; (2) não teria direito à indenização, mesmo se fosse admitido que houve desapropriação, porque: (2.1) adquiriu o título minerário após a criação do Parque Nacional; e (2.2) o art. 45 da Lei 9.985/2000 proíbe a indenização de expectativas de ganhos e de lucros cessantes em razão da regularização fundiária de unidades de conservação ambiental.



    As razões da apelante para reformar a sentença podem ser assim sintetizadas:



    (a) a criação da unidade de conservação acarretou, sim, expropriação, mesmo que não tenha havido desapossamento físico da área, na medida em que: (a.1) houve desapossamento jurídico, dado que a posse da jazida resulta da portaria de lavra (até mesmo por impossibilidade material de apossamento/desapossamento de recursos que ainda não foram lavrados/estão no subsolo); (a.2) foi impedida pelo Poder Público de explorar a área objeto da concessão que lhe havia sido outorgada; 



    (b) tem direito à indenização porque: (b.1) foi impedida de lavrar e de se beneficiar dos direitos minerários concedidos; (b.2) é irrelevante que tenha adquirido o direito de lavra após a criação do parque nacional, haja vista que se sub-rogou nos direitos do cedente e assumiu todos os riscos da exploração, inclusive o de restar totalmente inviabilizada a lavra; (b.3) não há impedimento legal ao pagamento da indenização, seja porque a Lei 9.985/2000, em que está fundamentada a sentença, não se aplica a direito minerário (apenas ambiental/regularização fundiária), seja porque o art. 45 da referida lei - que veda a indenização de expectativas de ganhos e lucros cessantes - padece de inconstitucionalidade, seja porque as perdas sofridas com a criação do parque nacional correspondem a dano emergente e não a lucros cessantes, não estando, por isso, abarcadas pela vedação do art. 45.



    3.1 Desapropriação indireta 



    "Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria dobem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. O instituto é uma criação doutrinária que tem por escopo justamente salvaguardar o particular de intervenções da Administração Pública em sua propriedade, proibindo seu proprietário de usufruir plenamente do imóvel, ou seja, trata-se daquelas situações em que a Administração não realiza a desapropriação do bem, contudo, restringe o direito de propriedade a tal ponto, que a sua manutenção torna-se inviável." (TRF4, AC 5005718-42.2014.4.04.7213, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 12/10/2022) (grifei).



    O juízo assim se manifestou sobre o instituto da desapropriação indireta e sobre o caso dos autos: 



    [...]



    O instituto invocado para respaldar o direito da parte autora é a desapropriação indireta. Esta consiste em fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração de interesse público e da indenização prévia. 



    No ano de 2006, o governo federal editou o decreto de criação do Parque Nacional dos Campos Gerais e declarou de utilidade pública as áreas nele inseridas. Como visto, a propriedade mineral, das jazidas e demais minerais existentes no solo e subsolo, pertence à União. Dessa forma, é desnecessária qualquer declaração de utilidade pública sobre as jazidas existentes dentro dos limites do Parque Nacional, porque as jazidas são bens públicos e, portanto, submetem-se ao regime jurídico próprio desses bens. 



    O produto de lavra, por sua vez, corresponde ao mineral desprendido do local de origem. Em outras palavras, é o recurso mineral destacado do solo ou o subsolo, transmitido à dominialidade do concessionário e sujeito ao regime jurídico próprio do direito privado. A portaria de concessão, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, permite a livre disposição, pelo concessionário, do produto da lavra.



    [...] (grifei)



    O pressuposto fundamental da "desapropriação" é, pois, a existência de propriedade privada de um bem, passível de ser incorporado ao patrimônio público. 



    Os recursos minerais são bens do domínio da União, nos termos do artigo 20 da Constituição Federal, que assim estabelece:



    Art. 20. São bens da União: 



    I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 



    II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 



    III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 



    IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 



    V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 



    VI - o mar territorial; 



    VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 



    VIII - os potenciais de energia hidráulica; 



    IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 



    X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 



    XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.



    A Constituição assegura ao concessionário, a quem foi outorgado o direito de explorar recursos minerais, a propriedade apenas do "produto da lavra", nos termos do art. 176, que assim dispõe:



    Art. 176. As jazidas, em lavra ou não , e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (grifei)



    Produto da lavra, conforme exposto na sentença, é o recurso mineral destacado do solo ou do subsolo. Veja-se que, de acordo com o Código de Mineração, lavra é "o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas" (DL 227/1967, art. 36; grifei).



    Portanto, enquanto não for extraído da superfície da terra, do solo ou do subsolo, o minério é bem da União. Apenas após a extração se pode falar em "produto da lavra", esse sim de propriedade do concessionário, a teor do art. 176 da Constituição Federal.



    No caso, é incontroverso que a autora não chegou a explorar a mina de calcário. A demandante defende que houve desapropriação indireta e que tem direito à indenização porque a extração do minério se tornou inviável a partir da criação do parque nacional, na área em que a unidade de conservação ambiental se sobrepôs à área da portaria de lavra, uma vez que não é permitida exploração mineral em unidades de proteção integral. Isto é, considera que foi desapropriado o minério ainda não lavrado. Tanto é assim que se reporta, no apelo, a trecho do laudo pericial, segundo o qual a interferência do parque nacional "não permite a exploração futura da reserva remanescente de 8.329.170 toneladas de calcário dolomítico" (evento 488, APELAÇÃO1, pp. 3 e 11/30; grifei). Em outro trecho, quando sustenta que não é necessário desapossamento físico da jazida para que haja desapropriação, refere que seria materialmente impossível ocorrer esbulho, na situação em comento, porque a jazida mineral é constituída por uma "'massa individualizada de substância mineral (...) existente no interior da terra' que ainda não tenha alcançado a fase de 'lavra', como é o caso da apelante" (ev. 488, APELAÇÃO1, p. 13/30; grifei). E mais, quando assevera que a hipótese é de indenização por danos emergentes, e não por lucros cessantes, enfatiza que a criação do parque "imobilizou quase 8,5 toneladas de calcário que a apelante iria a explorar nos próximos anos, destruindo esse valor ou aniquilando de imediato esse 'ativo financeiro da empresa'" (ev. 488, APELAÇÃO1, p. 29/30; grifei).



    Ora, se o calcário remanescente na jazida não chegou a ser lavrado/extraído, não há que se falar em "produto da lavra" que pudesse ser apropriado pelo Poder Público. O mineral continuou aderido à superfície, ao solo ou ao subsolo e, por conseguinte, não passou a integrar o patrimônio do concessionário, permanecendo sob domínio da União. O decreto que criou o Parque Nacional dos Campos Gerais apenas esclareceu que o subsolo do parque integra os seus limites (art. 2º, § 2º do Decreto de 23/03/2006 - evento 1, OUT7), sem trazer qualquer alteração no domínio, que já era da União, por força de disposição constitucional (CF/88, arts. 20 e 176), e assim permaneceu.



    Por isso, não se cogita em desapropriação indireta de recursos minerais que não chegaram a ser lavrados, pois tais recursos são bens públicos. O concessionário não é proprietário da jazida mineral, sendo a ele concedido tão-somente o direito de aproveitá-la, nos termos da outorga (Decreto-Lei 227, arts. 7º e 84). Realizada atividade extrativa, se tornará proprietário do produto lavrado. Até que isso aconteça (lavra do minério), não é proprietário de recursos minerais, passíveis de serem apropriados pelo Poder Público. Ou seja, não houve desapropriação indireta porque ausente de um de seus pressupostos. A concessionária (e a cessionária) não era proprietária de recursos minerais (produto da lavra) no momento da criação do Parque Nacional. A mera expectativa de que poderia vir a explorar a jazida não gera direito de propriedade quanto ao "produto da lavra", nem retira o domínio da União sobre o minério.



    Cito julgados desta Corte que também deixaram de reconhecer desapropriação indireta e direito à indenização no caso de criação de unidades de conservação, quando constatado que os bens supostamente expropriados, em verdade, integravam o patrimônio público:



    [...]



    Quanto à tese de que haveria direito à indenização porque o título minerário seria um ativo da empresa, cabe ressaltar que o fundamento da ação é a desapropriação indireta "do produto da lavra". Transcrevo o resumo da pretensão, descrito em mais de um trecho da petição inicial (evento 1, INIC1, pp. 7 e 10-11/11): 



    [...] 



    Na medida em que a criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, cuja delimitação territorial se sobrepõe a parcela da área contemplada pela Portaria de Lavra n° 216/97, sonega da Autora a “fruição de todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral”, sacrificando a propriedade do (e-STJ Fl.1636) Documento recebido eletronicamente da origem produto da lavra sem prévia e justa indenização, configura-se verdadeira desapropriação indireta. 



    [...] 



    (...) no caso concreto o que se pede é a declaração do direito da Autora a ser indenizada pelos Réus pelo produto da lavra da jazida mineral de “dolomito” objeto da Portaria de Lavra n° 216/97 na parcela em que, uma vez açambarcada pela delimitação do Parque Nacional dos Campos Gerais, foi expropriado." (grifei)



    Logo, nos dizeres da própria autora, o "bem sacrificado" pela alegada desapropriação indireta seria a "propriedade do produto da lavra". Consequentemente, não há espaço para pleitear, em sede de apelo, indenização pela desapropriação de bem diverso (título minerário/ativo financeiro). Trata-se de inovação recursal que não pode ser admitida. O pedido deve ser analisado nos termos deduzidos na inicial e à luz da causa de pedir, descabendo ampliar o julgamento para abarcar novas teses e pleitos. 



    De qualquer modo, registro que a pretensão aparentemente seria improcedente, ainda que se considerasse que o pedido inicial englobava declaração de existência de direito à indenização do ativo representado pelo título minerário (o que não se está a fazer). Isso porque a criação do parque nacional não acarretou o cancelamento da portaria de lavra. O decreto instituidor da unidade de conservação apenas declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, "os imóveis rurais privados" existentes dentro do parque nacional (Decreto, art. 6º, ev. 1, OUT7). O título minerário, ao que se sabe, permaneceu intacto perante o DNPM (evento 27, CONTES1), não havendo notícia de suspensão temporária, caducidade ou declaração de disponibilidade da área em decorrência da criação da unidade de conservação (evento 65, OFIC1). Não houve, pois, automático desapossamento de ativo patrimonial ou restrição ao exercício de direito concedido pela simples criação da unidade de conservação. 



    Veja-se que não há comprovação de que a União ou o ICMBio agiram, após a criação do parque nacional, para cancelar a portaria de lavra ou para impedir o exercício do direito concedido por meio da Portaria nº 216/97. Ao contrário, documentos juntados pelos réus com a contestação comprovam que o ICMBio continuou autorizando o licenciamento ambiental de empreendimentos voltados à extração de calcário com impacto no Parque Nacional dos Campos Gerais, até mesmo em favor da autora/apelante ITAIÁ MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inclusive no ano de 2010, bem depois da criação da unidade de conservação em 2006 (evento 30, PROCADM4 e evento 30, PROCADM5).



    É verdade que há notícia de indeferimento de licença ambiental pelo órgão licenciador estadual (IAP/IAT) - a qual seria indispensável à atividade minerária - porque o empreendimento da ITAIÁ afetaria o Parque Nacional dos Campos Gerais (evento 1, OUT8). Entretanto, não é possível identificar, no documento apresentado pela autora, a qual das áreas de mineração tituladas pela empresa se refere o Indeferimento Ambiental nº 8748, emitido em 11/09/2013. Com efeito, os registros eletrônicos do TRF4 (sistema e-proc) demonstram que o mesmo documento/indeferimento foi apresentado em outro processo judicial ajuizado pela ITAIÁ, relativo à Portaria de Lavra 1.348/1984, objeto do Processo Administrativo DNPM 810.641/76 (processo 5010974- 93.2014.4.04.7009/PR, evento 1, OUT7).



    Nesse contexto, torna-se questionável a tese de que a criação do Parque Nacional acarretou aniquilamento do direito de propriedade, ou, até mesmo, restrição à exploração da jazida, considerando: (a) a existência de provas de que o DNPM não cancelou o título minerário (evento 65), de que o ICMBio autorizou o licenciamento ambiental para a ITAIÁ mesmo após a criação do Parque Nacional e de que o decreto criador da unidade de conservação nada dispôs acerca da imediata cessação das atividades minerárias em áreas concedidas em que houve sobreposição com a poligonal do parque nacional (evento 1, OUT7); (b) a inexistência de provas de que a União, o DNPM ou o ICMBio agiram para impedir a extração mineral na área concedida; (c) que a própria autora/apelante reconhece que houve sobreposição apenas parcial entre as áreas abrangidas pela portaria de lavra e a poligonal do parque nacional, fato evidenciado pelos mapas e imagens anexadas aos autos (e.g.: ev. 30, PROCADM2 e PROCADM3).



    Quanto à afirmação da apelante de que adquiriu não só o direito de lavra por meio de cessão de direitos, mas também a propriedade do imóvel em que se situa a jazida, tangencia a má-fé. Em primeiro lugar, porque constitui comportamento contraditório (venire contra factum proprium), na medida em que contradiz sua manifestação na réplica, quando expressamente reconheceu que "A União Federal tem razão ao afirmar que a Autora não é proprietária do imóvel sob o qual está autorizada a lavrar dolomito – e em momento algum foi aventado pedido de declaração nesse sentido" (evento 33, PET1, p. 7/30). Em segundo lugar, porque a documentação apresentada para, supostamente, comprovar a aquisição do terreno em que se situa a jazida, não se presta para tal fim, na medida em que a autora/apelante é uma pessoa jurídica (ITAIÁ MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) enquanto o contrato de compromisso de compra e venda ( evento 457, OUT4) e a escritura pública (evento 457, OUT5) apresentados envolvem uma cooperativa como vendedora e duas pessoas físicas como compradores (NORTON BATISTA ROSAS e NEY BATISTA ROSAS).



    De qualquer modo, tal afirmação é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o pedido deduzido nesta ação - repito - é de declaração de que houve desapropriação indireta do "produto da lavra da jazida mineral" e de que há direito indenizatório “pelo produto da lavra da reserva de 'dolomito' objeto da Portaria de Lavra nº 216/97" (evento 1, INIC1, p. 10/11). Isto é, a desapropriação de ativos financeiros, de imóveis ou de outros bens que não sejam o produto da lavra (minério/calcário dolomítico) não está em debate nesta ação. A modificação do pedido para incluir outros bens na lide constitui modificação não autorizada do pedido e da causa de pedir após a estabilização da demanda (CPC, art. 329). A introdução dessa nova tese por ocasião do apelo, reitero, implica inadmissível inovação recursal. A apelante pretende, na verdade, ampliar os limites da lide, introduzindo nova causa de pedir e modificando o pedido após a ação ter sido julgada improcedente nos termos em que fora proposta, o que não pode ser tolerado. 



    Em resumo, os argumentos da autora são insuficientes para levar à conclusão de que houve desapropriação indireta.



    3.2 Indenização 



    Se não houve desapropriação indireta (causa de pedir), por decorrência lógica, é improcedente o p